Tribunal: STF
Processo: AI 780315
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário e recurso especial. Nulidade. Inexistência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Direito Civil. Contrato de seguro. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Tribunal é no sentido de que o art. 543, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual determina seja o recurso especial julgado antes do extraordinário, quando interpostos simultaneamente, somente se aplica quando ambos os recursos são admitidos na origem, o que não ocorreu no caso dos autos.



    2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada (AI nº 791.292-QO-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.